Tribunal: TJDFT
Processo: 0809017-36.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIAS DE FATO PRATICADAS EM CONTEXTO DOMÉSTICO. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que afastou a incidência da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e declinou da competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, ao fundamento de que a agressão perpetrada pelo denunciado contra sua genitora, consistente em soco na costela, não teria sido motivada por razões de gênero, mas em decorrência de estado de embriaguez. O parquet requer o reconhecimento do contexto de violência doméstica e a manutenção do feito no Juízo especializado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os atos de violência física praticados por filho contra sua mãe, no ambiente familiar, estão abrangidos pela Lei no 11.340/2006, mesmo que ausente motivação explícita de gênero; (ii) estabelecer se é competente o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para processar e julgar o feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Maria da Penha tem como escopo proteger a mulher em situação de violência ocorrida no âmbito doméstico, familiar ou de relação íntima de afeto, conforme previsto no art. 5o da Lei no 11.340/2006, sendo irrelevante a motivação específica do agressor ou a condição psíquica do agente.
4. A edição da Lei no 14.550/2023, que inseriu o art. 40-A à Lei Maria da Penha, consolidou entendimento jurisprudencial ao estabelecer que a aplicação do diploma legal protetivo independe da motivação do ato de violência, bastando que o fato se insira no contexto delineado no art. 5o da referida lei.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas relações familiares, presume-se a vulnerabilidade da mulher, sendo suficiente, para a incidência da Lei no 11.340/2006, a existência de laço familiar e a prática de violência contra mulher no interior desse vínculo.
6. A alegação de embriaguez do agente não afasta a incidência da Lei Maria da Penha, tampouco impede o reconhecimento da competência do Juizado especializado, uma vez que a proteção conferida pela norma é objetiva e voltada à tutela de vítimas em situação de vulnerabilidade estrutural.
7. A agressão praticada pelo filho contra sua genitora, no âmbito da residência familiar, caracteriza situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, atraindo a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A Lei no 11.340/2006 aplica-se às situações de violência física praticadas no âmbito de relações familiares, independentemente da motivação explícita do agressor.
2. Presume-se a vulnerabilidade da mulher nas relações familiares, sendo objetiva a aplicação da Lei Maria da Penha nesses casos.
3. A embriaguez do agente não afasta a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, tampouco impede o reconhecimento do contexto de violência doméstica.
4. Compete ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher o processamento e julgamento de infrações praticadas no contexto de violência familiar, ainda que o tipo penal imputado seja de menor potencial ofensivo.